Tribunal: STJ
Processo: 0000280-80.2011.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380275 - SP (2023
/0197407-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: ADILSON JOSE VICENTE
ADVOGADOS
: ELLON RODRIGO GERMANO - SP224897
PAULO HENRIQUE GERMANO - SP225035
WILSON GERMANO JUNIOR - SP239321
CLEBER FELIPE LOPES GALHARDI - SP385359
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FRANCISCO MARCIO CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DONATO - SP045278
MÁRCIO ROGÉRIO DE ARAÚJO - SP244192
ANDRE LUIZ REDIGOLO DONATO - SP305781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial com base
na Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise da impugnação do agravo em recurso
especial referente à não incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 282
e 356 do STF.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, o que não ocorreu no caso.
4. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a
decisão, sem demonstrar omissão no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a
Tese de julgamento:
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida. 2. Não se reputa carente de fundamentação o julgado por
falta de análise das teses de mérito quando o acórdão embargado
Documento eletrônico VDA50157952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: d05e9a41-f6ea-4455-8a58-db27d0bfb210

mantém decisão do Relator que nem sequer conhece do agravo em
recurso especial devido à aplicação da Súmula n. 182/STJ. 3. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida.
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I;
STJ, Súmula n. 182; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
.
27/06/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50157952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: d05e9a41-f6ea-4455-8a58-db27d0bfb210

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380275 - SP (2023
/0197407-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: ADILSON JOSE VICENTE
ADVOGADOS
: ELLON RODRIGO GERMANO - SP224897
PAULO HENRIQUE GERMANO - SP225035
WILSON GERMANO JUNIOR - SP239321
CLEBER FELIPE LOPES GALHARDI - SP385359
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FRANCISCO MARCIO CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DONATO - SP045278
MÁRCIO ROGÉRIO DE ARAÚJO - SP244192
ANDRE LUIZ REDIGOLO DONATO - SP305781
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial com base
na Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto à análise da impugnação do agravo em recurso
especial referente à não incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 282
e 356 do STF.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50157955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: 823f3195-50af-4f27-8d4a-96fdf3a80b17

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida, mas apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, o que não ocorreu no caso.
4. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a
decisão, sem demonstrar omissão no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a
Tese de julgamento:
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida. 2. Não se reputa carente de fundamentação o julgado por
falta de análise das teses de mérito quando o acórdão embargado
mantém decisão do Relator que nem sequer conhece do agravo em
recurso especial devido à aplicação da Súmula n. 182/STJ. 3. Os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida.
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I;
STJ, Súmula n. 182; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
.
27/06/2023
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADILSON JOSÉ
VICENTE ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de
Justiça, de minha relatoria, ementado nos seguintes termos (fls. 921-922):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula n.
182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente
quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissão do recurso especial assentou-se nos
óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 282 e 356 do STF.
4. A parte agravante não impugnou de forma específica e
fundamentada todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-
Documento eletrônico VDA50157955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: 823f3195-50af-4f27-8d4a-96fdf3a80b17

se a alegações genéricas, o que atrai a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando
concretamente o desacerto, o que não ocorreu no presente caso.
6. A falta de prequestionamento da matéria, sem a oposição de
embargos de declaração para sanar eventual omissão, reforça a
inadmissibilidade do recurso.
7. A Súmula n. 7/STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório
em recurso especial, limitando-se a análise à revaloração jurídica dos
fatos já estabelecidos.
8. A concessão de
de ofício é inadequada para superar
habeas corpus
óbices reconhecidos na admissibilidade do recurso interposto.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
"1. A ausência de impugnação específica aos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo. 2. A alegação genérica de inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para afastar o óbice, sendo
necessário demonstrar concretamente a independência da questão
jurídica do reexame fático-probatório. 3. A falta de prequestionamento
da matéria impede o conhecimento do recurso".
CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art.
Dispositivos relevantes citados:
253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp 2.121.358/ES,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.091.694/SP, Rel. Min. Reynaldo
27/09/2022
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
07/06/2022

O embargante alega que
respeita o entendimento da Colenda Sexta Turma, porém ressaltou
tanto no Recurso Especial quanto no Agravo de Instrumento e no
Agravo Regimental, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória.
Em verdade o Tribunal de origem incidiu em erro na aplicação da lei
penal quanto a fixação do regime inicial.
Explica-se, o regime inicial mais gravoso foi aplicado pelo Tribunal de
origem pautado unicamente na soma da quantidade de pena final que
era de 06 anos, mas a pena final foi reduzida para 04 anos, sem que
fosse assim aplicado o regime aberto, ainda mais quando o
embargante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ao final, requer
o provimento dos embargos de declaração, para o fim de conceder a
ordem de ofício e fixar o regime aberto, ou ainda, manifestar-se quanto
a tese de erro ou equívoco do Tribunal de origem, para fins de
eventual recurso extraordinário.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50157955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: 823f3195-50af-4f27-8d4a-96fdf3a80b17

Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido
nos seguintes termos (fls. 927-928):
(...). a decisão agravada está assim fundamentada (fls. 887-890):
O agravo não pode ser conhecido.
O cotejo entre a decisão de inadmissibilidade e as razões do
presente agravo revela a ausência de impugnação específica dos
fundamentos adotados para inadmissão do recurso especial,
quais sejam, as Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 7 do STJ.
Com efeito, o Tribunal de origem não se manifestou quanto à
alegada violação ao artigo 33, § 2o, "c", e § 3o, do CP, o que
evidencia a ausência do indispensável prequestionamento e, por
conseguinte, atrai os óbices das Súmulas n. 282 e 356/STF.
Nesse sentido: AgRg no REsp 2114650/PR, Rel. Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
08/04/2024
, e AgRg nos EDcl no AREsp 1619760/PE, Rel.
11/04/2024
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
12/03/2024
18/03/2024
Ademais, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que, ao
contrário do exarado na decisão agravada, a matéria discutida
no recurso especial é exclusivamente de direito, dispensando
exame do material fático-probatório.
Para fins de impugnação do óbice da Súmula n. 7/STJ, é
imprescindível que a parte demonstre como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem a incursão no conjunto fático-probatório – o que não ocorreu –
, não sendo aceitável que a parte a contorne mediante alegação
abstrata de pretender revaloração, deixando de partir dos fatos
reconhecidos nas instâncias ordinárias para efetuar a sua
(AgRg no AREsp n. 1.711.751
própria avaliação da instrução
/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/06/2021
21/06/2021
(...). Quanto ao tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça pacificou a seguinte orientação:
A falta de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
(AgRg no AREsp n.

do STJ, aplicável por analogia
2.225.453/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
07/03/2023
, e AgRg no AREsp n. 1.871.630/SP, rel. Min.
13/03/2023
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/02/2023
).
23/02/2023
(...). Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os
requisitos de admissibilidade, pois deixou de impugnar, de
forma dialética, todos os fundamentos da decisão que, na
origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial, o que faz
incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932, inciso III,
do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal
por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50157955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: 823f3195-50af-4f27-8d4a-96fdf3a80b17

(...). Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII,
alínea "a", do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial.
Observa-se que a decisão de inadmissão do recurso especial assentou
os óbices das Súmulas n. 7/STJ e 282 e 356 do STF. Todavia, no
respectivo agravo, a Defesa limitou-se a arguir, genericamente, a
inaplicabilidade dos referidos entraves.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre,
concreta e especificamente, o seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos
termos do art. 932, III, CPC/ 2015, do art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois
concluiu que a ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, impede o
conhecimento do agravo nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, no aresto atacado foi explicitamente consignado que o
embargante, nas razões do agravo, não desenvolveu argumentação concreta no
intuito de afastar os óbices, reiterando as teses suscitadas no recurso especial.
Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia, incumbe ao recorrente
demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo
imprescindível que impugne especificamente todos os óbices por ela
apontados.
Logo, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da
parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a
rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182, STJ.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser
sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao
óbice da Súmula no 182/STJ e o embargante se limitou a afirmar, de
forma genérica, que teria impugnado os fundamentos da decisão
agravada, sem transcrever os respectivos trechos ou indicar as folhas
das razões recursais que poderiam corroborar tal afirmação.
Documento eletrônico VDA50157955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: 823f3195-50af-4f27-8d4a-96fdf3a80b17

III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para
demonstrar a contradição e a omissão alegadas, nem para
afastar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a ausência de impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, sendo
insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia.
Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora
interposto visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria
que foi examinada, de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia
a falta de interesse processual no que tange aos efeitos modificativos
dos embargos declaratórios, pois a eventual reforma da decisão
recorrida, no sentido de conhecer do recurso especial, não teria
aptidão para alterar o desfecho da controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.201.983/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifamos).
27/06/2023
04/07/2023

Como se vê, o embargante apontando suposto vício integrativo, busca
a rediscussão da matéria.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50157955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: 823f3195-50af-4f27-8d4a-96fdf3a80b17

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0197407-8
AREsp 2.380.275 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002808020118260132 00002808020118260132242011 242011
2808020118260132 2808020118260132242011
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADILSON JOSE VICENTE
ADVOGADOS
: ELLON RODRIGO GERMANO - SP224897
PAULO HENRIQUE GERMANO - SP225035
WILSON GERMANO JUNIOR - SP239321
CLEBER FELIPE LOPES GALHARDI - SP385359
AGRAVANTE
: FRANCISCO MARCIO CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DONATO - SP045278
MÁRCIO ROGÉRIO DE ARAÚJO - SP244192
ANDRE LUIZ REDIGOLO DONATO - SP305781
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADILSON JOSE VICENTE
ADVOGADOS
: ELLON RODRIGO GERMANO - SP224897
PAULO HENRIQUE GERMANO - SP225035
WILSON GERMANO JUNIOR - SP239321
CLEBER FELIPE LOPES GALHARDI - SP385359
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FRANCISCO MARCIO CARVALHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DONATO - SP045278
MÁRCIO ROGÉRIO DE ARAÚJO - SP244192
ANDRE LUIZ REDIGOLO DONATO - SP305781
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515308908=04308@
2023/0197407-8 - AREsp 2380275 Petição : 2025/0075571-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50134298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:56
Código de Controle do Documento: DD4DCA81-4EE1-4634-97F8-CA5008970BF3